Tribunal: TCU
Processo: 001.436/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6253/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 35), ao representante e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 001.436/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ceará Segurança de Valores Ltda. (CNPJ 7.862.634/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Joao Marcos Sales (28.252/OAB-CE) e outros, representando Ceara Segurança de Valores Ltda; Andre Luiz Viviani de Abreu (116.896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.